Tribunal: TJDFT
Processo: 0738000-27.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0738000-27.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VENUSIA DE PAULA COSTA AGRAVADO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., PADRAO DE VIDA CORRETORA DE SEGUROS E REPRESENTACOES LTDA, CREDBRAZ REPRESENTACAO COMERCIAL E CONSULTORIA EIRELI D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a recorrente pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília, que negou provimento aos embargos de declaração opostos em razão de decisão que indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova e determinou a conclusão do processo para sentença. Inconformada, a agravante narra foi vítima de suposto golpe perpetrado por preposto da agravada CREDBRAZ, razão pela qual ajuizou a persente ação. Alega que, após solicitar ao banco o extrato do seu empréstimo, verificou que o aludido instrumento indica como correspondente bancário a pessoa jurídica Padrão de Vida Corretora de Seguros. Sustenta que o CPF da agente de vendas, responsável pela emissão do contrato de empréstimo, pertence à Sra. Ana Beatriz Verbicaro Neves, que já atuou como empregada da CREBRAZ. Pontua que, em sua contestação, a recorrente Padrão de Vida Corretora de Seguros afirmou que a Sra. Ana Beatriz Verbicaro Neves teria atuado como correspondente de outra pessoa jurídica, parceira substabelecida, com razão social Cash Machine Serviços de Aprovação de Crédito Ltda. Diante esse emaranhado de relações entre pessoas jurídicas que atuavam em nome do Banco Itaú, sustenta que fica impossível atribuir ao consumidor (ora agravante) o ônus de produzir prova capaz de comprovar fatos relevantes pertinentes à relação travada entre as referidas pessoas jurídicas. Dessa forma, defende ser necessária a inversão do ônus probatório, para que a Padrão de Vida comprove a forma como se deu a abordagem e negociação com a agravante. Requer seja concedida a tutela de urgência, deferindo a inversão do ônus da prova, bem como para determinar que seja oficiado o INSS, a fim de que informe se a agente de vendas, Sra. Ana Beatriz Verbicaro Neves, CPF no 158.968.337-41, já possuiu relação de emprego com empresa com razão social (no todo ou em parte) “CREDBRAZ”. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja confirmada a tutela de urgência. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Como se sabe, em regra, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do direito alegado e ao réu, da existência de fatos que impeçam, modifiquem ou extingam o direito alegado pelo autor (art. 373, do CPC). Nesse sentido foi a decisão agravada, verbis: “A controvérsia diz respeito à participação do Itaú e da Padrão de Vida no contrato que a autora celebrou com a CREDBRAZ de modo a que se pudesse admitir que tudo poderia voltar ao status quo ante, é dizer, desconstituído o contrato com a CREDBRAZ o contrato de mútuo também haveria de ser desfeito. A autora se funda, basicamente, na circunstância de que a CREDBRAZ se apresentava como correspondente bancária do ITAÚ, sendo substabelecida pela Padrão de Vida. Então, a primeira questão é esta: a CREDBRAZ era correspondente do Itaú – na qualidade de substabelecida da segunda ré – ou, ao menos se apresentava como tal? E, provando-se que não era correspondente ou substabelecida do correspondente, surge a seguinte questão: a apresentação falsa como correspondente é suficiente para fazer com o que os contratos se liguem e tal maneira a ponto de um seguir a sorte do outro? É ônus da autora provar já que invoca essa circunstância em seu favor e, como não há nos autos, qualquer indício da existência de tal relação, incabível a inversão do ônus da prova. Provado isso, repita-se, é da autora o ônus de provar a relação entre os contratos de mútuo e o contrato de cessão que a autora fez com a CREDBRAZ, também não sendo cabível qualquer inversão por falta de qualquer indício de que o Itaú ou a Padrão de Vida avalizassem o contrato de cessão de crédito, já que quem aparece ali é só a CREDBRAZ e a autora. E, de resto, não é cabível, qualquer presunção em favor da autora pois o que os autos revelam é que houve o cumprimento do contrato por parte do Itaú, contrato este que foi intermediado pela segunda ré”. Assim, pelo menos neste juízo de cognição sumária, os fundamentos apresentados pela agravante não despontam a probabilidade do direito, assim como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator